Tribunal: TJMT
Processo: 1004115-80.2022.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004115-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), RENIEL COSTA SILVA - CPF: 037.041.761-50 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RETORNO PELO MOTIVO: “
NÃO PROCURADO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004115-80.2022.8.11.0006 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

RENIEL COSTA SILVA

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RENIEL COSTA SILVA
contra a sentença que julgou
procedente
a
Ação de Busca e Apreensão n. 1004115-80.2022.8.11.0006
ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, conforme sentença de ID

181803209.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como nas custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, §2° do CPC/15, vez que não comprovou nos autos sua hipossuficiência.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 181803211) que a recorrida instaurou a presente ação de busca e apreensão em evidente afronta à legislação em vigor, visto que não houve a devida constituição em mora do devedor.

Aduz que o apelado não esgotou as diligências necessárias para a localização do devedor, o que se comprova pela apresentação do Aviso de Recebimento com a informação:
“devolvido ao remetente – não procurado”
em conjunto com a instrução do processo que se mostra completamente inadequada ao caso concreto.

Afirma que a conduta praticada pela instituição financeira não observou o disposto nos art. 3º e 2º § 2º, ambos do Decreto-Lei nº 911/69, bem como posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula 72 do STJ, submetendo a apelante a uma situação ilegal, pois viola seu direito de purgar/quitar as parcelas em atraso.

Assevera que, o protesto por edital sem que antes haja tentativa de notificação postal é nulo, pois viola as disposições da Lei de Protesto e pode ser considerado uma medida abusiva e desproporcional, prejudicando o direito de defesa do devedor, ora agravante.

Sob tais argumentos, não demonstrada a regular constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (ou condição de procedibilidade), torna-se imperiosa a extinção do feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, ou aplicação do artigo 3°, §6º e §7° do DL nº 911/69.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 181803216).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004115-80.2022.8.11.0006 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

RENIEL COSTA SILVA

APELADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/recorrido
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do recorrente –
RENIEL COSTA SILVA
, alegando, em síntese, consoante se depreende da peça inicial:

“1. Através do Contrato de Participação e Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor, o Requerido aderiu ao grupo de consórcio nº 2462, cota 480, administrado pela Requerente, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca CHEVROLET, modelo PRISMA 1.4MT LT, ano/modelo 2017/2018, cor CINZA, Código de RENAVAM 01136679259, Chassi n.º 9BGKS69V0JG265716 e placa QNL-4799, conforme documentos anexos.

2. Referido bem sofreu a gravação do ônus da propriedade fiduciária, nos moldes do incluso Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia, celebrado entre as partes.

3. Ocorre que, o Requerido descumpriu referido contrato, deixando de pagar as prestações desde a n.º 3, vencida em 10/12/2019, gerando uma inadimplência no valor de R$ 26.353,88 (vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos), que corresponde a 26,7460% do bem objeto do contrato do consórcio, já acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme demonstrativo do débito anexo, o qual deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento de acordo com os índices de variação do preço do bem, nos termos do art. 26, IV da Circular n.º 2.196 do Banco Central e do Contrato de Adesão.

4. Que, na data de 11/05/2022, foi lavrado o Instrumento de Protesto da Nota Promissória assinada pelo Requerido, tendo sido intimado por edital, publicado pela imprensa e afixado no Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Caceres/MT, a fim de que efetuasse os pagamentos em atraso. Entretanto, quedou-se inerte, não tomando qualquer providência no sentido de saldar seu débito, configurando, desta forma, a inadimplência e a rescisão contratual por parte da Requerente, nos termos art. 2º e §§ da lei de regência:”

A busca e apreensão foi deferida liminarmente em 01/12/2022 (ID 181803675).

A parte ré, ora apelante, ofereceu contestação em 23/01/2023 (ID 181803696).

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, nos termos relatados (ID 181803209).

Inconformada, a parte requerida apela.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É importante ressaltar, de início, que tal como noticiado pela doutrina, no nosso sistema civil e processual civil, as regras de constituição válida do devedor em mora variam a depender seja a obrigação constituída a prazo determinado ou indeterminado.

Cumpre lembrar que, cuidando-se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do Código Civil:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

A notificação é prevista
quando não há termo
, conforme parágrafo único do citado artigo:

“
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14),
ex vi
:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Aliás, em 09/08/2023, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recurso repetitivo
(TEMA 1.132
-
REsp 1951888/RS)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Para o ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Em seu voto, o ministro ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Portanto, no caso específico dos autos, denota-se que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não procurado
" (ID 181803150, p.3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação (ID 181802346, p.4), qual seja:
“Rua Dois, nº 06, Quadra 01 Lote 08, Bairro Residencial Dom Maxi, Cáceres/MT, CEP: 78200-000”

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 11/05/2022 por intermédio do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT (ID 181803154).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizado por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (
TEMA 1.132 do STJ -
REsp 1951888/RS
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários para 12% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, ressalvando a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023